Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-87.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000133-87.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE POLO - CPF: 041.582.031-63 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 12/11/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGO PROVIMENTO A AMBOS RECURSOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: AGUARDO PEDIDO DE VISTA. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO VISTA DOS AUTOS. Sessão 15/02/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGO PROVIMENTO A AMBOS RECURSOS. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO VENIA A DOUTA RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E JULGAR IMPROCEDNETE OS PEDIDOS DA INICIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: PEÇO VENIA A DOUTA RELATORA E ACOMPANHO O SEGUNDO VOGAL. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA, VENCIDA A RELATORA.

Recurso Inominado nº
1000133-87.2021.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrentes:
CRISTIANE POLO e BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Recorridos:
CRISTIANE POLO e BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Data do Julgamento:
12/11/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
o fim específico de reconhecer o pagamento integral do contrato entabulado entre as partes.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença, que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

O reclamado requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - VISTA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
INDÍCIO DE FRAUDE.
PHISHING
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXLCUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA RÉ. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder do demandado, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da instituição financeira. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, realizou o
download
do boleto fraudado solicitado, supostamente, pelo site da ré, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

3.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

4.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, é o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

Aduz a parte Autora que possui um contrato de financiamento junto ao BV Financeira de veículo automotor. Informa que decidiu realizar a quitação antecipada dos valores do financiamento oportunidade em que solicitou no site oficial da ré a emissão de um boleto para quitação dos débitos, sendo lhe fornecido um boleto referente a antecipação das parcelas no valor de R$ 18.717,95 (dezoito mil setecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos).

Aduz que o pagamento foi feito no caixa eletrônico não possuindo comprovante de pagamento possuindo tão somente o desconto em sua conta referente ao valor debitado. Informa que foi surpreendida com a ausência de repasse dos valores, uma vez que se tratava de boleto fraudado. Busca a restituição dos valores, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com o fim de reconhecer o pagamento integral do contrato entabulado entre as partes, por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora se insurge em relação ao pleito indenizatório, pugnando pela reforma da sentença tão somente neste ponto.

Por sua vez, o reclamado pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais em razão da culpa exclusiva do consumidor.

Em sessão de julgamento realizada no dia 12/11/2021, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos para manter a sentença objurgada.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada.

No caso em análise, vislumbra-se que apesar de realizado o pagamento do boleto pelo Autor, existem diversos indícios nos autos de que o consumidor foi vítima de fraude, como por exemplo o nome ITAU (341) como beneficiário do pagamento, o que por si só, evidencia o erro grosseiro no boleto falsificado, vejamos:

Deste modo, em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da instituição financeira Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

Ademais, não incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor a ensejar a respectiva responsabilidade objetiva nele prevista, de maneira que seria imprescindível a comprovação de que os demandados agiram com dolo ou culpa concorrendo com o dano.

O que se constata, na verdade, é que a Autora não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações contidas no boleto bancário, de maneira que a culpa pelo pagamento falso, e em duplicidade, é dele próprio. A propósito, bastava entrar em contato com o banco responsável pelo financiamento para identificar a fraude e evitar o pagamento.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade dos demandados, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

No mais, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR PELA INTERNET EM SUPOSTO SITE DA RÉ RICARDO ELETRO. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA COMPRA NO SITE OFICIAL DA RÉ. PAGAMENTO REALIZADO COM BOLETO. FRAUDE VERIFICADA. CORREIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO AUTOR. HIPÓTESE DE PHISHING QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008872228, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019)

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pela empresa
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CRISTIANE POLO
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente
CRISTIANE POLO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022